Tribunal: STF
Processo: HC 67542
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Figurando o Tribunal "a quo" como coator,
em virtude de decisão adotada em recurso, competente para conhecer
do "habeas corpus" é o Supremo Tribunal Federal, a teor do artigo
102, I, "i", da Constituição.
- "Habeas corpus" que se denega em face da regular aplicação da pena,
tendo em vista os antecedentes do paciente.